Tribunal: TJBA
Processo: 8008744-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008744-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS ALAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 86616137) opostos contra Acórdão (ID 85642830) que deu parcial provimento à apelação. A Embargante alega obscuridade e contradição no Acórdão, por não identificar, em áudio (ID 78207136), a promessa de contemplação imediata por preposto da cooperativa, solicitando a indicação do minuto exato.

II. Questão em discussão
2. A questão reside em verificar se o Acórdão (ID 85642830) padece de obscuridade ou contradição quanto à interpretação do áudio (ID 78207136) e a prova da promessa de contemplação imediata, conforme alegado pela Embargante.

III. Razões de decidir
3. O Acórdão (ID 85642830) apresentou fundamentação clara e coesa, indicando que o conjunto probatório, inclusive o áudio (ID 78207136), demonstra a promessa de contemplação imediata e o vício de consentimento.
4. O trecho do áudio transcrito no Acórdão, "em relação à liberação do seu crédito, infelizmente a gente não conseguiu para esse mês não", interpretado no contexto da conversa, evidencia a expectativa prévia de contemplação rápida, corroborando a tese de indução em erro.

5. A pretensão da Embargante de obter a indicação do minuto exato da promessa configura tentativa de reavaliação da prova, o que excede os limites dos embargos de declaração. Este recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento judicial já exarado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou a reavaliação de provas, objetivando a modificação de entendimento judicial, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)